Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000711-34.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Abandono de função]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), IDANUSIA MORAIS DOS REIS - CPF: 453.103.781-20 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR WESLEY SANCHEZ LACERDA MANIFESTOU SEU IMPEDIMENTO.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000711-34.2025.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PROVA INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL.
IN DUBIO PRO REO
. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal proposta por IDANUSIA MORAIS DOS REIS, condenada pelo crime de corrupção passiva (art. 317,
caput
, do CP), sob a acusação de, na condição de examinadora do DETRAN/MT, ter ajustado previamente a aprovação de candidata em prova teórica para obtenção de CNH, sem realização do exame.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas seguras da participação da revisionanda no crime de corrupção passiva; (ii) aferir se é cabível a indenização por erro judiciário diante da absolvição na revisão criminal.

III. Razões de decidir:

3. O único elemento que vincula a revisionanda aos fatos foi a declaração extrajudicial da candidata beneficiada, que não mencionou nominalmente a servidora e modificou substancialmente sua versão ao longo do processo.

4. A testemunha policial que recebeu a prova em branco não presenciou qualquer ação criminosa da revisionanda, tampouco confirmou envolvimento direto.

5. Ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria da infração penal atribuída à revisionanda.

6. Inviabilidade de condenação penal fundada em presunções, conjecturas ou ilações.

7. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

8. A indenização por erro judiciário exige demonstração de dolo ou culpa grave por parte do Estado ou de seus agentes, o que não se verifica no caso concreto.
9. A revisão criminal se fundamentou em nova interpretação jurídica diante das provas constantes dos autos, não havendo má-fé, negligência ou erro grosseiro dos órgãos jurisdicionais.

IV. Dispositivo e tese:

10. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.

Teses de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova inequívoca e segura da autoria e da materialidade do delito.”

“2. Não se admite condenação com base em mera presunção ou suspeita, sendo indispensável o respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.”

“3. O reconhecimento da procedência da revisão criminal não gera automaticamente o direito à indenização por erro judiciário, sendo imprescindível a demonstração de dolo ou culpa grave do Estado.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, art. 317, caput; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000711-34.2025.8.11.0000

REQUERENTE: IDANUSIA MORAIS DOS REIS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Idanusia Morais dos Reis, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara, nos autos da ação penal n. 0001046-31.2011.8.11.0010, na qual foi condenada à reprimenda de 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 173 dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva [art. 317 do CP].

A requerente aduz que a sentença foi proferida em desacordo com as evidências dos autos, assinalando que a
“nova prova”
comprova a inocência da condenada.

Consigna que a condenação se deu com base única e exclusivamente no depoimento da candidata NATALIA LANNER.

Salienta que a conduta da revisionanda deveria ter sido enquadrada no § 2º do art. 317 do CP, pois confessou ter saído da sala onde atuava como fiscal para dar suporte em outra sala.

Assevera que não foi demonstrado que houve o recebimento ou a solicitação de vantagem indevida, e que o juízo sentenciante deveria ter observado
“a flagrante desvinculação entre o ato [retirar-se da sala do exame teórico] e a inexistência de prova da suposta vantagem recebida”
, afastando-se, com isso, o crime de corrupção passiva.

Argumenta que o PAD instaurado contra a revisionanda foi arquivado por falta de provas.

Postula, ao final, sua absolvição e a condenação do Estado ao pagamento de indenização no valor de R$ 600.000,00.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000711-34.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pesa contra a revisionanda,
IDANUSIA MORAIS DOS REIS
, a prática do crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
PRIMEIROS FATOS – Formação de Quadrilha ou Bando, Falsificação de Documento Público (CNH’s), Corrupção Passiva e Falsidade Ideológica

Consta do incluso caderno informativo que em diversas datas (conforme interceptações telefônicas inclusas elaboradas com autorização judicial durante diversos meses do ano de 2010), nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, previamente conluiados e associados de forma permanente, em quadrilha ou bando, com o fim de cometer os delitos abaixo descritos, as denunciados RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’, ROBSON CROSUE ROSIN, vulgo ‘Gasolina’, ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, vulgo ‘Dilon’, JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA, vulga ‘Japão’, RAMXO EDESON CACHO, JOÃO VITOR DE OLIVEIRA NUNES,
IDANUSIA MORAIS DOS REIS
e LEILIANE KETLIN MARTELINI, falsificaram (no todo ou em parte) diversos documentos públicos consistentes em Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH’s).

Segundo se apurou, a quadrilha acima descrita vinha contrafazendo Carteiras Nacionais de Habilitação sendo que, para tanto, o denunciado RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’, era quem fazia a comercialização vendendo-as aos ‘candidatos’ por valores diversos (que variavam de R$ 1.500,00 a mais de R$ 2.700,00) de acordo com a categoria (A, AB, AD, AE) ou modalidade, qual seja: primeira CNH, renovação de CNH e ou mudança de categoria de CNH. O denunciado RICARDO LAZAROTTO informou em seu interrogatório (bem coma nesta Promotoria de Justiça na presença de membro da OAB, devidamente filmado) que a pessoa responsável e que intermediava as falsificações diretamente do Detran/MT na capital Cuiabá/MT era o denunciado RAMÃO EDESON CACHO (proprietário da Autoescola Modelo, situada na Rua Barão de Melgaço, centro, Cuiabá/MT) para quem RICARDO LAZAROTTO entregava cópias dos documentos pessoais e fotografias dos ‘candidatos’ que não faziam qualquer exame de praxe e recebiam CNH’s prontas. Que RAMÃO EDESON CACHO, por intermédio do denunciado JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES (funcionário do Detran/MT), conseguia o acesso aos dados, bem como as ‘células de papel moeda’ (espelho ou suportes verdadeiros) para a confecção das CNH’s que eram impressas pelo próprio RAMÃO EDESON CACHO em local determinado.

Apurou-se ainda, que toda a atividade criminosa começou no ano de 2004, com o denunciado ROBBSON CROSUE ROSIN, vulgo ‘Gasolina’, na Autoescola Ferrari, onde RICARDO LAZAROTTO foi instrutor (e passou a conhecer todo o esquema criminoso e praticá-lo com os demais denunciados), sendo que a pessoa de Juracy Rosa da Silva (ouvido nas fls. 281-IP) afirmou que pagou a quantia de R$ 1.600,00 ao denunciado ROBBSON CROSUE ROSIN, tendo obtido sua CNH apenas com a entrega dos documentos necessários, porém, sem a realização de qualquer prova teórica ou prática obrigatórias para a concessão da CNH.

No Laudo Pericial de fls. 17/26-IP constatou-se que as CNH’s apreendidas de Otacílio José dos Reis, José Antônio Cardoso dos Santos Roldão, Marcos Vinicius Bragatto e João Galvão dos Reis foram contrafeitas com suportes verdadeiros e impressões incompatíveis com o padrão das CNH’s emitidas pelo Detran/MT.

O denunciado RICARDO LAZAROTTO informou que já negociou e vendeu CNH’s para o denunciado ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO, vulgo ‘Dilon’, (proprietário da Autoescola Global, situada nesta comarca de Jaciara/MT), bem como ao denunciado JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA, vulgo ‘Japão’, (proprietário da Autoescola Estrela, situada na cidade de São Pedro da Cipa/MT), que as repassavam e vendiam aos pretensos ‘candidatos’ mediante prévio pagamento.

Consta, ainda, que RICARDO LAZAROTTO apresentou os denunciados ODILON e JEFERSON diretamente ao denunciado RAMÃO EDESON e estes continuaram o esquema criminoso juntamente com o denunciado JOÃO VITOR (funcionário do Detran/MT), que continuavam com as mesmas condutas criminosas (inclusive conforme constatado nas escutas telefônicas).

Apurou-se também que a denunciada LEILIANE KETLIN MAR TELINI intermediava a aquisição das CNH's falsas, a pretensos ‘candidatos’ da cidade de Rondonópolis, com RICARDO LAZAROTTO recebendo para tanto uma ‘comissão’ em dinheiro.

Constatou-se, ainda, que os denunciados RICARDO LAZAROTTO, ROBBSON CROSUE ROSIN, ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA, RAMAO EDESON CACHO, JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES, juntamente com as instrutores do Detran/MT (ainda não identificados, mas conforme depoimentos de Marcela Fernandes Cavalcante de fl. 08 dos Autos Código 27484, interrogatório de RICARDO LAZAROTTO e depoimentos de outras pessoas), inseriram ou fizeram inserir declarações falsas ou diversas das que deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, visto que os candidatos não faziam as provas praticas (e para tanto era cobrado R$ 500,00 para aprovação na prova prática de carro e R$ 300,00 para aprovação na prova prática de motocicleta).

Verificou-se, também, que
as provas teóricas, da mesma forma, eram entregues ‘em branco’ pelos candidatos
, como foi o caso de Natalia Lanner (fls. 290/291-IP) onde esta
afirmou ao fiscal da prova (Wagner Galvão de Vasconcelos, Policial Civil da Corregedoria Geral do Detran/MT) que estaria entregando a prova ‘em branco’
(conforme gabarito de fl. 298-IP), pois
a mulher avaliadora do Detran/MT (IDANUSIA MORAIS DOS REIS) já sabia e o representante da Autoescola Global
(conforme depoimento de fls. 313/314-IP do Sr. Enio Marca Lanner, trata-se do denunciado ODILON EUSTÁQUIO,) teria dito que estava tudo ‘acertado’.

Segundo as investigações, os denunciados JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES (funcionário público do Detran/MT), RAMÃO EDESON CACHO, ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, JEFERSON ALESSANDRO SILVA DE ARRUDA, RICARDO LAZAROTTO, LEILIANE KETLIN MARTELINI e
IDANUSIA MORAIS DOS REIS
(funcionária pública do Detran/MT)
solicitaram e receberam, para todos, em razão das funções do primeiro e da última, vantagem indevida prestação pecuniária para confeccionar as CNH's conforme acima narrado, bem como aceitaram promessa de tal vantagem pecuniária, praticando ato de oficio infringindo dever funcional
(...)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou a revisionanda pela prática do crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], assim fundamentando:

“A materialidade delitiva dos crimes remanescentes restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência policial, depoimentos colhidos na fase extrajudicial, termo de exibição e apreensão, termo de confissão de dívida, exame pericial realizado nas CNH’S e depoimentos judiciais.

O laudo pericial criminal n. 02-02-01-000491-2011 concluiu, após a análise pericial de 4 (quatro) CNH’S, pertencentes a: a) Otacílio José dos Reis, n. 911298603, Registro nº 0049185573; b) Marcos Vinicius Bragatto, n. 761060860, Registro n. 03666284179; c) José Antonio Cardoso dos Santos Roldão, n. 030840215, Registro n. 09470661942 e d) João Galvão dos Reis, n. 962855071, Registro n. 04288504391,
‘tratar-se de documentos parcialmente falsos, consistindo a falsificação no uso de suportes verdadeiros e impressões incompatíveis com o padrão de CNH emitida pelo Detran/MT’
.

De igual forma, o laudo pericial criminal n. 02-02-01-000494-2011 concluiu, após a análise pericial de mais 4 (quatro) CNH’S pertencentes a: a) Wagner Aparecido da Penha, n. 269578531, Registro n. 01997356348; b) Ivan Gonçalves Ribeiro, n. 167759828, Registro n. 00014896862; c) Marciano Rodrigues de Souza, n. 217420556, Registro n. 04645063150 e d) Geraldo Junior Pereira da Silva, n. 877860208, Registro n. 02082079808,
‘Consistiu na evidência de lavagem química na região dos campos de identificação do condutor dos documentos questionados, apontado pelo equipamento datiloscópico denominado vídeo comparador espectral’
.

Neste mesmo compasso, o laudo pericial criminal n. 02-02-01-000496-2011 concluiu, após a análise pericial de mais 3 (três) CNH’S pertencentes a: a) Lindomar Santos da Silva, Registro n. 759639394, Registro n. 08629338502; b) Juracy Rosa da Silva, n. 758952756, Registro n. 03335260592 e c) Maria Terezinha Blanco Verniano, n. 219973885, Registro n. 00328945544,
‘2º) - os suportes dos elementos examinados, descritos no item IV, em relação às letras ‘a’ e ‘b’ são FALSOS, contudo, apenas o documento elencado na letra ‘c’ (CNH de MARIA TEREZINHA BLACNCO VERNIANO) se apresentava com suporte VERDADEIRO. 3º) Em relação à falsificação dos documentos do item IV, letras ‘a’ e ‘b’ se trata de documentos contrafeitos’
.

Por fim, o laudo pericial criminal n. 02-02-01-000499-2011, após a análise de mais 16 (dezesseis) CNH’S, apreendidos judicialmente na AUTOESCOLA MODELO, de propriedade do réu RAMÃO EDSON CACHO concluiu que
‘2º) - os suportes dos elementos examinados, descritos no item IV, são VERDADEIROS, contudo, apenas o documento elencado na letra ‘i’ (CNH de GILMAR LUIZ DA SILVA), que se apresenta com suporte FALSO, bem como aqueles elencados nas letras ‘p’ e ‘q’, os quais se apresentam como cópias reprográficas’. 3º) Em relação à falsificação dos documentos do item IV, letra ‘i’ se trata de documento contrafeito’. No que tange aos documentos letras ‘p’ e ‘q’, nota-se que o aludido laudo pericial faz menção às cópias reprográficas da CNH n. 269593877 e Registro n. 01524722361 (CNH de OSNI GODOI FILHO ‘p’) e carteira de identidade RG 1889918-8 (C.I. de WAGNER PEREIRA CARVALHO ‘q’)’.

Em 5/4/2010, OTACILIO JOSE DOS REIS, em depoimento prestado na Polícia Judiciária Civil de Jaciara-MT, confirma que comprou CNH, ao relatar:
‘que no início do ano passado foi procurado por RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’. Na oportunidade ele ofereceu uma CNH por R$ 1.700,00. Além disso disse que não precisaria fazer nenhum tipo de teste ou exame; como sempre quis ter uma habilitação, acabou comprando uma CNH de Ricardo pelo valor oferecido, ou seja, R$ 1.700,00. Para adquirir a citada CNH nem precisou assinar nada, apenas retirou cópias dos documentos pessoais e entregou para RICARDO; que a CNH não demorou para ficar pronta, demorou apenas uma semana; Posteriormente, desconfiou que se tratava de documento falso e foi até o DETRAN de Dom Aquino para verificar a autenticidade do citado documento e, na ocasião, verificou que não havia nenhum registro de sua CNH, ou seja, descobriu que o documento era falso; que resolveu denunciar tal fato porque RICARDO não queria desfazer o negócio, ou seja, devolver o dinheiro; que apenas comprou a CNH porque achava que seria uma CNH verdadeira (...)’
.

Em sede Policial, através do depoimento prestado em 7/4/2010, MARCOS VINICIUS BRAGATTO confirma os fatos narrados na denúncia, ao afirmar
‘que foi procurado no mês de setembro de 2009, por Ricardo Lazarotto, vulgo ‘Boquinha’, tendo este, na oportunidade, oferecido uma CNH por R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), sem que haja a necessidade de realizar qualquer teste para tanto, logo, como sempre quis ter uma CNH, acabou comprando o documento de Ricardo pelo valor aludido, que, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, o documento lhe fora entregue por ‘Boquinha’. Por fim, assevera que comprou a CNH porque achava que seria uma CNH verdadeira e que iria fazer os testes regulares, já que Ricardo disse que teria que fazer as provas, mas nem precisou fazer nada (...)’
.

De igual forma, através do depoimento colhido em 22/4/2010, em sede policial, JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS ROLDÃO, afirmou
‘que no mês de junho de 2009 ficou sabendo que Ricardo Lazarotto vendia carteira e, diante disto, o mesmo teria procurado o réu, momento em que este vendeu o documento de habilitação por R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), categoria A/D e, decorridos 15 (quinze) dias, ‘Boquinha’ procedeu a entrega do documento, vindo a habilitação em seu nome e com sua assinatura, embora a testemunha não tenha assinado nenhum documento, pois apenas entregou ao aludido réu seus documentos pessoais; que após a entrega da CNH falsa procurou Ricardo para desfazer o negócio, porém, sem êxito, pois o mesmo teria dito que iria resolver o problema e até agora não resolveu; que o documento é falso porque não consta cadastrado no sistema’
.

O acusado RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’, confirmou os fatos em sede policial, tendo afirmado
‘(...) que com relação à venda de Carteira de Habilitação realmente já comercializou CNH; que sabia que a Carteira que vendia era falsa, mas mesmo assim comercializava; que as pessoas que compravam as CNH também sabiam que eram falsas; que o valor da Carteira variava de pessoa para pessoa; que quando trabalhou na autoescola Itália, mais ou menos no ano de 2007, conheceu um instrutor chamado Leandro (que não mora mais aqui), que vendia CNH; que por isso se interessou e sempre ia com Leandro até Cuiabá para pegar as Habilitações falsas; que de tanto acompanhar Leandro também começou a vender CNH na cidade, já que tinha conhecimento de como funcionava o esquema; que quem fornecia a habilitação chamava Edson, proprietário da autoescola modelo, localizada na Rua Barão de Melgaço, centro (próxima aos bancos), Cuiabá; que ele era quem fazia todo esquema, ou seja, apenas entregava a Edson cópia do RG, CPF e uma foto da pessoa que iria comprar a CNH, e Edson já entregava a CNH pronta; que Edson é um testa de ferro de uma pessoa do Detran, que inclusive já viu esta pessoa (do Detran) mas não sabe dizer o nome; que só tinha contato com Edson; que até tinha algumas carteiras que saiam certinhas do Detran (esquema criminoso), mas a maioria era falsa; que fazia esta negociação sem o envolvimento da autoescola que trabalha na época (Itália); que a pessoa de dentro do Detran fornecia as cédulas para Edson imprimir; que depois que já possuía contato com Edson (da autoescola modelo), algumas autoescola desta cidade passaram a lhe procurar para participar do esquema; que já vendeu CNH para a autoescola Global (de propriedade do Odilon), autoescola Estrela, de São Pedro da Cipa (de propriedade de Jeferson, vulgo ‘Japão’) e até para alguns instrutores; que esclarece que, depois de algum tempo, quis sair desta vida, por isso, apresentou Odilon (dono da autoescola Global) e Japão (dono da autoescola Estrela) para Edson; que daí em diante, eles começaram a negociar diretamente com Edson; que não dava muito dinheiro este esquema já que a maior parte do dinheiro ficava com Edson, exemplo: se vendia uma CNH por R$ 1.700,00, Edson ficava com R$ 1.500,00; que o rapaz do Detran, que fornecia as cédulas para Edson, o reconhece; que Edson reside na cidade de Cuiabá; que é possível fazer de tudo, ou seja, dá para comprar a primeira habilitação em qualquer categoria, também dá para fazer apenas a troca de categoria, bem como a renovação; que a compra da primeira habilitação é mais difícil de fazer; que a Leilane (que também foi presa na presente operação) não participava do esquema criminoso; que ela apenas ligou algumas vezes para pedir esclarecimentos, já que tinha amigos interessados na aquisição da CNH; que fez uma renovação para a mãe de Verniano, a senhora Terezinha; que não se lembra se já vendeu CNH para Sandro de Campo Verde, para José Leite de Rondonópolis, e para Sandro de tal; que Osmar é instrutor de Campo Verde; que Sérgio, da Prefeitura de Dom Aquino, entrou em contato para comprar uma CNH para seu sobrinho; que algumas vezes falava que a CNH estava sendo confeccionada na cidade de Paranatinga, só para enrolar as pessoas que ligavam cobrando, sendo que, na verdade, todas as habilitações eram confeccionadas em Cuiabá; que tem conhecimento de que os fiscais do Detran que vinham fiscalizar os exames cobravam R$ 500,00, para aprovar candidato de carro e R$ 300,00 para candidato de moto, porém, não conseguiria identifica-los, já que são muitos e sempre ocorrem a troca deles (...)’.

De igual forma, LINDOMAR SANTOS DA SILVA confirmou os fatos, ao relatar na esfera policial, em 11/04/2011
‘(...) que Boquinha chegou no bar do gaúcho e lhe perguntou se era a pessoa que queria fazer uma carteira; que respondeu a ele dizendo que sim, que queria fazer uma Carteira Nacional de Habilitação; que Maranhão saiu e o deixou conversando com Boquinha; que Boquinha lhe perguntou qual o tipo de carteira que queria e qual letra; que disse que queria a letra AB, que dá direito a andar de carro e moto; que Boquinha lhe disse que iria vender uma carteira boa que pudesse dirigir até caminhão; que perguntou para Boquinha onde era a autoescola dele, e o mesmo respondeu que a autoescola dele era na cidade de Cuiabá-MT; que perguntou a ele a respeito das provas, do curso e da carga horária que tinha que cumprir, e Boquinha disse que não haveria nenhum problema, que o primo dele de nome ROBSON era o dono da autoescola em Cuiabá-MT; que além do primo que tinha uma autoescola, Boquinha ainda lhe disse que um outro primo dele, que não sabe dizer o nome, trabalhava no DETRAN-MT, e que facilitava as coisas por lá; que Boquinha lhe pediu a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) reais pelo serviço; que pagou para Boquinha a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) reais e após 45 (quarenta e cinco) dias, Boquinha lhe entregou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com número de registro 08629338502, categoria AD, com data de emissão em 10/07/2008; que de lá pra cá, sempre usou esta carteira para trafegar com sua motocicleta, e nunca foi parado em nenhuma blitz, porém, certa vez a polícia militar o conduziu até a Delegacia por embriaguez e sua carteira ficou apreendida na CIRETRAN de Jaciara; que sua carteira ficou aproximadamente uns 15 dias presa, e logo em seguida foi até a CIRETRAN e a retirou; que depois disso continuou a pilotar a sua motocicleta com a mesma carteira; que no dia 08/04/2011, por volta das 11:00 horas, encontrava-se em sua residência quando ouviu o repórter de uma televisão local mencionar o apelido ‘Boquinha’ na televisão e que o mesmo havia sido preso por estar vendendo CNH’s frias; que apesar de não ter visto a imagem de boquinha na televisão, na mesma hora se atentou para a carteira que havia comprado de um tal ‘Boquinha’; que depois do programa, em conversa com populares na rua, ficou sabendo que se tratava da mesma pessoa que havia lhe vendido uma carteira nacional de habilitação em meados de 2008; que resolveu ir na Promotoria na data de hoje para relatar o fato, pois se sentiu uma vítima de RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’; que jamais imaginou que sua carteira pudesse ter origem ilícita; que só ficou sabendo que RICARDO LAZAROTTO vendia CNH’s frias, quando o mesmo foi preso (...)’.

Neste mesmo compasso, JURACY ROSA DA SILVA, em depoimento prestado na esfera policial em 13/4/2011, confirma o esquema criminoso, ao aludir
‘(...) que no mês de abril de 2004 procurou a pessoa de ROBSON, proprietário da autoescola FERRARI, localizada no centro da cidade, para fazer sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH); que perguntou para ROBSON quais eram os procedimentos que iriam ser tomados para a obtenção da CNH, desde o curso obrigatório de direção defensiva, até as aulas práticas de direção; que perguntou ainda qual seria o custo total para obtenção da CNH; que ROBSON lhe passou um preço, porém, não se recorda o valor; que ROBSON lhe disse que tinha como conseguir uma Carteira sem a necessidade de passar por provas ou qualquer outros quesitos para obtenção da carteira; que perguntou para ROBSON se este esquema não era perigoso e se isto poderia lhe prejudicar; que ROBSON respondeu que não haveria problemas, e lhe pediu que desse a ele 02 (duas) fotos, cópia de RG e a quantia de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos) reais; ROBSON dividiu em parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais; que no mesmo ano de dois mil e quatro (2004), quitou sua dívida com a pessoa de ROBSON, dono da autoescola FERRARI na época dos fatos, porém, atualmente a autoescola FERRARI encontra-se com um novo proprietário; que na época dos fatos, RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’ trabalhava para ROBSON, e na maioria das vezes, RICARDO LAZAROTTO ia em sua residência para pegar o dinheiro das parcelas do pagamento de sua habilitação; que RICARDO LAZAROTTO é sobrinho de ROBSON; que ao assistir a matéria sobre a prisão de RICARDO LAZAROTTO no dia 08/04/200, e ao ouvir o delegado pedir para que se houvesse pessoas que haviam feito CNH frias, que procurasse a delegacia para devolver a carteira de habilitação; que na data de hoje, dirigiu até a delegacia e entregou sua habilitação feita com ROBSON no ano de dois mil e quatro, de número registro 03335260598 (...)’.

No Processo Administrativo n. 61/2011, de lavra da Corregedoria Geral do DETRAN-MT, instaurado para fins de apuração de suspeita de irregularidades na aplicação da prova teórica da candidata
NATALIA LANNER
, realizada no dia 11/2/2011, no município de Jaciara, nesta mesma data, o investigador de Polícia Wagner Galvão de Vasconcelos, em depoimento prestado na 18ª CIRETRAN, Município de Jaciara-MT, na presença do Membro da Corregedoria Geral do Detran,
Marcelo Dias de Moura
, Gerente de Fiscalização de CFC’s,
confirmou todo esquema de facilitação de obtenção de CNH’s ente os proprietários de autoescolas e fiscais/servidores do Detran-MT, senão vejamos o que disse o aludido Policial Civil
:

‘que o declarante acima qualificado veio relatar sobre Processo de Habilitação FASE TEÓRICA da Sra.
NATALIA LANNER
, Processo de Habilitação, Renach: MT974500119, PROVA N. 0000460896. Que no dia
11 de fevereiro de 2011
por volta das
11:20h
, quando estava fiscalizando a referida turma acima mencionada, quando
NATALIA LANNER
, acima qualificada, veio entregar a prova teórica, quando verificou que a prova estava em branco, não havendo nenhuma questão assinalada, assim, indagou a candidata se não iria responder as questões, onde a mesma passou a relatar:
‘tudo já está resolvido, já foi acertado com o dono da auto escola, que não precisaria responder as perguntas do exame teórico, pois a mulher examinadora já estava ciente do combinado, que esta responderia para ela’
. Neste instante disse que não estava entendendo e a Natalia passou a relatar a
‘mesma história’
.
Nesse instante,

chamou a examinadora Idanusia Morais dos Reis e solicitou para a Natalia para que narrasse novamente o que tinha dito no ato da entrega da prova como relatado acima e a mesma ratificou o acontecido
. Nesse momento identificou-se apresentando a identidade profissional de Policial Civil, convidando-a para dirigir até a 18ª Ciretran de Jaciara-MT para prestar declarações, esta então ligou para sua genitora que em instantes chegou até o local do fato e assim, deslocaram-se até a 18ª Ciretran e assim prestou suas declarações. Fora apreendido o caderno de prova, cartão de resposta em branco, bem como a lista de presença que estava em poder da examinadora’.

Em depoimento no dia 11/2/2011, na 18ª Ciretran, Município de Jaciara-MT,
NATALIA LANNER
confirma o esquema fraudulento de facilitação de obtenção de CNHs,
confirmando o que dissera o policial civil Wagner Galvão, ao aludir

‘que a declarante acima qualificada veio relatar sobre seu processo de Habilitação na FASE TEÓRICA, Renach: MT974500119, PROVA Nº 0000460896: que no dia
10 de fevereiro de 2011
, por volta das 10:00h, juntamente com o Sr.
Odilon
no estabelecimento Global Auto Escola, fora
combinado que a declarante não precisaria realizar a prova teórica que seria no dia 11/02/2011
; que
bastasse entrar na sala de avaliação e esperar por 20 (vinte) minutos e posteriormente entregar a prova em branco para pessoa (mulher) que estivesse realizando a avaliação
. Que depois dos 20 (vinte) minutos de recebido a prova, levantou-se e dirigiu-se em direção ao agente que estava em sala e entregou a prova em branco. Que questionada pelo agente Wagner Galvão, do porquê estaria entregando a prova em branco disse:
‘que estaria entregando a prova em branco porque a mulher avaliadora do DETRAN já sabia, que ia entregar assim (em branco) pois o representante da autoescola havia dito que não precisaria se preocupar e que não teria problema, que já estava tudo acertado’
. No ato, o agente solicitou a presença da examinadora
Idanusia Morais dos Reis
, matrícula 81560, e na presença da mesma a declarante repetiu suas declarações com referência a não necessidade de realização das questões. No momento, o agente Wagner Galvão se identificou como Agente Policial Civil e solicitou a declarante o acompanhasse até a 18ª CIRETRAN-MT, para que fossem tomados os termos desta declaração. Perguntado ainda qual o valor fora combinado para que a declarante não se preocupasse em realizar a prova, a mesma usou a prerrogativa constitucional de permanecer calada’.

IDANUSIA MORAIS DOS REIS
, ao ser ouvida pela Corregedoria Geral do DETRAN-MT, em depoimento prestado na 18ª CIRETRAN-MT, confirma os fatos, inclusive que
NATALIA LANNER
havia relatado o esquema fraudulento supracitado em sua presença, narrando ainda, o desespero da mesma após o fiscal de prova Wagner Galvão ter se identificado como Policial Civil. No entanto,
nega que tenha tido qualquer tipo de envolvimento com o caso e afirma desconhecer o dono da autoescola aludida
.

Nota-se que consta dos autos, o termo de comparecimento de
NATALIA LANNER
no dia da prova teórica, bem como a prova e folha de resposta, ambas em branco, sem qualquer sinalização de reposta.

Consta do encarte processual, Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, datado de 15/04/2011, onde RICARDO LAZAROTTO reconhece as fotografias de JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES como sendo a mesma pessoa que fornecia documentos do DETRAN/MT para RAMÃO EDSON CACHO confeccionar Carteiras de Habilitação falsas. Esclarece ainda que, por diversas vezes, viu o reconhecido JOÃO VITOR entregando envelopes para RAMÃO EDSON CACHO.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil – Diretoria de Atividades Especiais da Polinter – no dia 19/04/2011, JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES, apesar de negar a sua participação nos crimes narrados na denúncia, relata sobre o conhecimento e desconfianças da participação de servidores do DETRAN-MT (estagiários do setor de confecção de CNH’s) e do dono de autoescola, RAMÃO EDSON CACHO, no tocante às falsificações documentais e falsidades ideológicas, inclusive relatando com riqueza de detalhes o modus operandi utilizados na prática dos crimes, senão vejamos:

‘que não tem nenhum envolvimento no esquema de venda de CNH falsa; que trabalha no DETRAN/MT, setor de confecção de CNH; que conhece o Sr. Ramão Edeson Cacho, já que ele frequentava o setor em que trabalha; que ele vai todos os dias no DETRAN e permanece no local por horas; que ele conhece e conversa com todos os funcionários do local, bem como com as pessoas que frequentam o citado setor; que só tem relacionamento profissional com Edeson Cacho; que no ano de 2009 foi um rapaz renovar a habilitação e, na oportunidade foi verificado que a categoria da CNH estava incorreta, provavelmente, era falsa; que a citada pessoa disse que tinha pego sua CNH com o Edeson Cacho, isto ocorreu no atendimento do DETRAN; que recentemente verificou que dois estagiários (Diná e Robson) do seu setor estavam guardando CNH que não tinham mais utilidade, ou seja, aquelas que os usuários renovavam as carteiras e entregavam as vencidas no seu setor; que diante disto questionou os mesmos porque estavam guardando aquela grande quantidade de CNHs vencidas e eles disseram que iriam picotar (rasgar); mas acredita que eles forneciam CNH para alguma pessoa fazer uma ‘lavagem’ nessas CNH e, posteriormente, inserir dados falsos, já que esta técnica delituosa já fora constatada por peritos do DETRAN; que segundo apurou no sistema o esquema criminoso funcionava da seguinte forma: o usuário cadastrava seu processo como uma primeira habilitação e fazia exame médico e psicotécnico, com isto, entrava a validade da CNH no sistema, assim quando a pessoa era parada numa fiscalização havia todos os dados cadastrados, só não número de registro e de formulário de CNH (que são emitidos só depois de aprovado); que a estagiária Diná é muito próxima do Edeson Cacho quando ela trabalhava no setor; que solicita que o conteúdo deste interrogatório seja mantido em absoluto sigilo (...)’.

DINA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS foi ouvida na esfera policial, após ser mencionada na oitiva policial por João Vitor de Oliveira Nunes, momento que relatou
‘(...) que esclarece inicialmente que estagiou no DETRAN durante o período de 19/5/2009 a 31/12/2010, quando encerrou o contrato e então foi desligada. Informa que sua função era de atendimento de usuários e de autoescolas, no setor de habilitação, setor este chefiado por JOÃO VITOR OLIVEIRA NUNES, que vinha a ser gerente de atendimento. Perguntado pela autoridade se conhecia EDESON CACHO, respondeu que sim, ele é proprietário da Autoescola Modelo, e que já deu encaminhamento a vários processos de pedido feito por ele, referentes a clientes dele. A interrogada esclarece que não era responsável pelas carteiras de habilitações que não tinham mais validade, e tem que acrescentar que não havia uma pessoa específica para esse fim, e sim que havia uma máquina de picotar papel que ficava do lado do atendente destinada à destruição de tal documento. Então toda vez que um atendente pegava uma carteira vencida, deveria colocá-la na máquina, dando assim fim a ela. Informa que como o movimento era muito grande, nem sempre dava tempo para picotar o documento vencido, então deixava nas proximidades de onde fazia o atendimento para dar fim noutro momento. Lembra que quando começou a trabalhar naquele setor havia muitas carteiras vencidas guardadas numa caixa que ficava embaixo da mesa do atendente, e que logo em seguida receberam a determinação para que dessem fim naquelas carteiras, o que foi feito, ficando apenas poucas que recebiam no dia a dia. Não tem conhecimento se foram utilizadas carteiras vencidas para inserir dados falsos. Questionada pela autoridade policial se participou ou tinha conhecimento a respeito dos procedimentos de confecção de carteiras, como exame médico e psicotécnico, respondeu que não participou, e que ficou sabendo da prática dos crimes ora investigados quando da prisão do indiciado João Vitor, porém a declarante já não mais trabalhava no DETRAN. Não tinha conhecimento de que havia um esquema criminoso que funcionava dentro do DETRAN de Cuiabá’.

Perante o Juízo, após alguns anos da ocorrência dos fatos, o réu RICARDO LAZAROTTO foi mais contido, inclusive, inicialmente, tentando se desvencilhar dos fatos, quanto então fora repreendido pelo próprio Defensor Público que o assistia, momento que confessou parcialmente os fatos, modificando consideravelmente sua versão extrajudicial, com o nítido propósito de livrar ao máximo os demais comparsas, senão vejamos:
‘que alguns dos fatos são verdadeiros; que não tinha ligações permanentes com nenhum dos réus; que não falsificava documentos; que não inseria informações falsas em documentos públicos; que não tinha negociação com nenhum funcionário do DETRAN; que era diretamente com um rapaz que tinha autoescola em Cuiabá; que não tinha vínculo algum com o Detran; que não sabe dizer se a carteira era falsa, mas que o rapaz garantia ser verdadeira; que pagava e trazia; que o nome do rapaz era Ramão Edson; que trabalhou muito tempo com Robson e nunca viu nada que desabonasse a conduta do mesmo, nem do Jeferson quando trabalhou para ele; que confirma que recebia o pagamento para prestação dos serviços; que não se recorda a quantidade exata de carteiras que foram emitidas; que não chegou a cinquenta carteiras; que Robson não teve participação nenhuma, que ele é seu parente; que Robson, Odilon e Jeferson não tem nada ver com o depoente; que seu vínculo era com Edson; que conheceu ele em Cuiabá, através de um rapaz que fez um curso de instrutor com o depoente; que o depoente procurou Edson porque estava precisando de algumas habilitações; que Edson já trabalhava há muito tempo com as facilitações de habilitação; não sabendo o tempo, mas o conheceu como vendedor de carteira, como um facilitador; que ele não sabe dizer como chegavam as carteiras; que sabe todo o trâmite de uma habilitação normal; que chegava e entregava os documentos para o Edson; que passado um tempo ele já entrega as habilitações; que elas vinham como um documento autêntico e constavam no sistema; que não sabe se tinham alguém dentro do Detran; que fazia o pagamento para ele e apenas intermediava; que de dois e mil e setecentos reais, sobrava para o depoente de trezentos a quatrocentos reais, sendo que o restante ficava com ele; que conhece Leiliane e a mesma não possui envolvimento algum; que são amigos de infância; que na época ela morava em Rondonópolis e algumas vezes ela ligou para o depoente não atrás de esquema; que na época trabalhava na autoescola perguntando valor tudo certo; que ela nem sabia que existia essas facilidades; que ela não arrumava clientes; que Edson nunca citou nome de ninguém; que ficou uns três ou quatro meses nessa área e sempre atuando com Edson; que nunca foi de oferecer; que as pessoas que procuram o depoente; que nunca foi atrás de ninguém; que tinham uma tabela com preços referentes a cada categoria; que não sabe explicar como era o trâmite; que não é usuário de drogas; que não conhece João Vitor; que nunca ouviu falar o nome dele; que não chegou a perguntar da onde vinha, nem onde era feito; que não quis nem estar a par disso; que se sentiu coagido a dar declarações; que haviam dias que tiravam o depoente do presídio de noite e levava para delegacia; que recebia promessas que seriam solto; que algumas coisas não eram verídicas; que foi induzido com a promessa de liberdade e por medo; que suas conversas com Edson eram pessoalmente e não por telefone; que esteve várias vezes na autoescola; que Robson é seu primo; que Robson nunca foi junto na autoescola; que a mãe do depoente levou um colchão na cadeia enquanto estava preso; que sempre pegou as CNH’s com promessa de serem verdadeiras; que não viu nenhuma impressora moderna na autoescola; que se sentiu coagido a falar os outros nomes sem nem terem participado; que não usava o nome das autoescola; que totalmente era fora da autoescola; que fazia esses serviços por fora; que os candidatos poderiam pensar que era em serviço da autoescola, mas deixava claro que a autoescola não tinha nada ver; que não falava do contato em Cuiabá; que trabalhou três meses com Jeferson; que sua função era vender as carteiras falsas, com a promessa que todas fossem verdadeiras e registradas no sistema; que por ele ser dono tem bastante parâmetros, pelo fato do candidato não fazer nada; que tinha contato direto com Edson; que esses nomes surgiram pelas ligações; que sempre se falavam por telefone; que intermediava as carteiras sabendo que essas carteiras seriam emitidas de forma irregular’.

As demais oitivas judiciais relevantes foram no seguinte sentido:

‘que fez carteira de habilitação com o Ricardo; que um cara deu o número de telefone de Ricardo; que então ligou para ele e o mesmo cobrou na época dois mil e oitocentos reais; que um mês depois ele entregou a carteira ao depoente; que não fez teste, não fez prova, nem exame de vista, não fez nada; que a carteira foi comprada; que ficou sabendo que Ricardo vendia carteira de motorista atrás de um colega; que Ricardo foi até a casa do depoente; que o depoente informou que queria comprar a carteira; que não sabia que não precisaria fazer nenhum procedimento; que ele só entregou a carteira; que não chegou a ver em outra autoescola o valor; que Ricardo disse que seu primo era dono da Autoescola Ferrari; que se o depoente fosse pegar a carteira AB o valor sairia mais em conta; que Ricardo então ofereceu a carteira D; que pagou dois mil e oitocentos; que em um mês Ricardo entregou a carteira; que ficou sabendo que Ricardo havia sido preso; que depois recebeu uma ligação avisando que a carteira não prestava; que devolveu a carteira no fórum; que Maranhão quem teria dito que bastava pagar que Ricardo entregava a carteira; que teriam pesquisado a carteira na internet, mas não sabia se a carteira era falsa ou se valia; que uma fez foi preso bêbado utilizando essa carteira e não falaram nada; e que depois foi ao DETRAN e devolveram a carteira sem problemas; que não é habilitado; que devolveu a carteira e nunca mais foi atrás; que não sabe se consta habilitação do depoente no DETRAN’ (LINDOMAR SANTOS DA SILVA).

‘Que ganhou sua habilitação do Dr. Ângelo quando trabalhava com o mesmo na época; que quando foi na autoescola eles ofereceram se a depoente não queira comprar a habilitação sem fazer nada; mas devido saber dirigir optou por fazer a habilitação normal; que foi na autoescola do Robson, em 2008; que na época a carteira era setecentos e cinquenta reais; que recebeu um cheque com esse valor; que ao chegar lá oferecem a carteira sem que a mesma precisasse fazer nada pelo valor de mil e pouco; que a depoente então se negou; que tratou com o Ricardo; que no dia da prova o Ricardo boquinha ofereceu a venda da carteira; que setecentos e cinquenta reais era o preço para a depoente fazer tudo; que Ricardo então ofereceu por mil e pouco sem que precisasse fazer nada’ (MARCELA FERNANDES CAVALCANTE).

‘Que foi usado um grampo telefônico na época; que participou da prisão; que o que motivou as prisões foram a venda de carteira de habilitação; que segundo informações ele vendiam carteiras, compravam pessoas dentro do DETRAN e faziam testes comprados; que puderam ser pegos pelo grampo; que seu alvo foi Odilon, que ele não resistiu à prisão; que Ricardo era quem tinha os contatos das pessoas no DETRAN e também quem iria vender as carteiras; que na autoescola do Odilon foram apreendidas várias habilitações; que vários candidatos compareceram na delegacia e confessaram ter comprado a carteira; que não se lembra se as carteiras eram falsas ou apenas facilitavam; que neste caso estava a par de tudo que estava acontecendo, entretanto teve algumas coisas que não participou; que participou das prisões; que Ricardo tinha ligações com pessoas que trabalhavam no DETRAN; que não participou da operação na autoescola em Cuiabá’ (MÁRCIO MOREIRA DOS SANTOS – Investigador da Polícia Judiciária Civil).

‘Que estava fazendo habilitação na Autoescola Global, de propriedade de Odilon; que reprovou na prova escrita e então remarcou outro teste; que nesse intervalo para o outro teste, Ricardo ofereceu para fazer a habilitação, sem reprovar e tudo legal pelo valor de mil e setecentos; que o mesmo teria dito que não precisaria fazer a prova escrita e após vinte dias chega a habilitação; que achou errado e então foi até à Delegacia e contou o que tinha acontecido, momento que entregou a habilitação; que Ricardo teria dito ao depoente que o mesmo faria o restante e somente não reprovaria na prova escrita; que Ricardo teria garantido que daria uma força caso o depoente não conseguisse atingir a pontuação mínima; que não tem conhecimento do que Ricardo faria; que ficou aguardando para fazer os outros procedimentos e Ricardo já chegou com a habilitação pronta; que fez o teste de vista e psicotécnico na Autoescola Global e desistiu por conta da proposta de Ricardo; que dispensou os serviços da Autoescola Global; que desistiu porque já tinha garantida a prova com Ricardo; que Ricardo falou que a carteira era verdadeira, mas em conversas com outras pessoas falaram para o depoente não cair nessa porque era fria; que foi quando então resolvei ir até a delegacia; que ele só informou valor; que não mencionou nenhuma autoescola; que pagou para autoescola o valor de duzentos e cinquenta reais da primeira parcela; que o valor total seria de setecentos e cinquenta reais; que não chegou a ser parado por nenhuma barreira policial; que Ricardo ligou oferecendo a proposta’ (MARCOS VINICIUS BRAGATTO)

‘Que teve sua carteira recolhida, e depois foi devolvida; que pediu para Ricardo arrumar os papéis para a depoente renovar a carteira; que estava conversando com seu filho que precisava renovar a carteira, quando Ricardo passou; que fez o exame de vista, e era somente para renovar; que fez todos os procedimentos certos’ (MARIA TERESINHA BLANCO VERNIANO).

‘Que a presença da depoente se dá em razão de sua irmã biológica ter sido lesada por Ricardo; que ele frequentava a casa dela (Bernadete Batista de Souza); que Ricardo era muito amigo de Rafael, enteado da irmã da depoente; que a mesma estaria passando por um momento muito difícil, tendo sido traída por seu esposo; que sua irmã estava querendo ir embora; que comentou que precisava ir embora habilitada; que com a separação ela havia ficado com o carro e não tinha habilitação; que Ricardo ofereceu a ela a CNH dizendo que a carteira seria quente, algo normal, que ela iria fazer normal; mas que Ricardo iria abreviar o tempo para ela pegar a habilitação; que então sua irmã deu a quantia de mil e quinhentos reais para Ricardo, e que Ricardo disse que em oito dias ela estaria com a carteira; que ela faria os testes e exames normais; que Ricardo então desapareceu com esse dinheiro, nem habilitação nem dinheiro dela, trazendo um prejuízo muito grande; que sua irmã foi embora de Jaciara com o carro e a roupa do corpo; que a depoente ficou muito irada quando sua irmã contou o ocorrido; que procurou Ricardo e o informou que se o mesmo não devolvesse o dinheiro iria processá-lo e representá-lo criminalmente, que diante disso fez Ricardo assinar um contrato de confissão de dívida; que após Ricardo assinar tirou xerox e levou na delegacia; que Ricardo assinou e a depoente registrou no cartório, registrou um B.O contra ele por estelionato; que ela nunca conseguiu receber esse dinheiro até hoje; que ele tinha hábito de negociar carteiras já; que soube através do enteado de sua irmã; que Rafael teria dito que Ricardo iria facilitar; que segundo ele, ela passaria por todos os trâmites; que ela faria teste e tudo, só que ele abreviaria o tempo; que ela tinha pressa e estava muito magoada; que na época estavam tirando habilitação e perguntou se sua irmã iria fazer a prova, que não havia visto ela fazendo aulas; que como ele teria dito que ela dirige e tem muitos anos que dirige, só não era habilitada, ele simplesmente iria facilitar para que a carteira saísse mais rápido; que a depoente foi contra, tendo dito que isso era estelionato; que ele teria dito que a carteira era quente e ela só iria fazer uma prova e pegaria a carteira; que desconhece da participação dos outros envolvidos; que sua participação foi simplesmente em tentar receber do Ricardo o dinheiro que ele teria levado da irmã da depoente; que ela não estava mais em Campo Grande; que ela passou uma procuração para que a depoente tentasse receber o dinheiro que ele havia levado; que dos outros envolvidos ficou sabendo pela mídia; que a irmã da depoente tinha contato com Ricardo através do enteado dela; que ele frequentava a casa dela; que ela veio contar a depoente que Ricardo havia oferecido uma carteira para ela; que Ricardo usou o nome da Autoescola Ferrari, não indicando nome do proprietário; que ele se apresentou como representante legal; que na época que a depoente foi tirar carteira ele ainda era funcionário da Ferrari; que ficou sabendo depois que Ricardo havia montado um lava jato; que até então acreditou que ele continuava sendo funcionário da Ferrari, porque para ter acesso a uma habilitação a sua irmã somente precisaria fazer uma prova e pegar a CNH em oito dias; que sua irmã não chegou ir até a autoescola; que a conversa aconteceu na casa dela; que ela tinha montado uma pastelaria e Ricardo frequentava lá, local onde ele fez a proposta para ela; que Ricardo ficou sabendo através do Rafael que ela estava querendo ir embora, pois tinha acabado de ser traída pelo esposo e não queria mais ficar na cidade; que queria ir embora habilitada porque tinha um carro; que ela não assinou nada; que foi um acordo verbal; que a depoente falou à sua irmã que ela estava sendo vítima de um golpe, inclusive tendo falado como foi a dificuldade para tirar a sua carteira, que pagou parcelado, sem saber quantas vezes, fez o teste reprovou e tentou de novo; que falou que isso não estava certo e pediu para que ela não fizesse; que quando soube que ela já tinha feito já era tarde demais; que soube na cidade que Ricardo já havia lesionado outras pessoas, com o mesmo golpe; que não ouviu falar nada da Autoescola Global, nem do instrutor Odilon; que Odilon foi seu instrutor de volante; sendo um ótimo instrutor; que fez na primeira fez reprovou e tirou sua carteira pela Ferrari; que não se lembra onde fez o procedimento; que reprovou na primeira e passou na segunda; que ninguém ofereceu carteira à depoente na Autoescola Ferrari e que também não aceitaria, pois, como se olharia no espelho depois e saber que para alcançar algo teve que pagar; que foi atrás de Ricardo; que Ricardo falou que a casa tinha caído e ele não tinha como devolver o dinheiro; que essa foi a resposta dele; que não vai dizer que sua irmã foi ingênua, pois estaria sendo leviana em se manifestar dessa forma; que acredita que ela não estava bem, pois, após vinte anos de casada, ela foi traída pela melhor amiga; que tinha perdido tudo; que saiu daqui com a roupa do corpo e um carro; que inclusive foi a depoente quem a levou para Campo Grande; que acredita que ela foi vítima do infortúnio; que ainda avisou que ela não estava em condição de tomar uma decisão dessa; que sua irmã teria dito que Ricardo disse que a carteira era quente e iria fazer a prova; que sua irmã já tinha tomado a decisão e entregue o dinheiro para Ricardo; que ficou sabendo pela mídia que estava tendo operação; que ainda avisou sua Irmã que se o Ricardo tivesse envolvido ela teria perdido o dinheiro; que foi atrás dele furiosa e falou que queria o dinheiro da sua irmã; que cercava ele na rua e o ameaçava; que falava que o colocaria na cadeia; que ele lesionou uma pessoa que não estava em condição de responder por ela; que ele foi leviano, cafajeste e desonesto; que diante da ameaça de o colocar na cadeia conseguiu fazê-lo assinar o contrato de confissão de dívida; que sua irmã tem a cópia original; que já tem muito tempo que ela dirige e somente não é habilitada; que ele iria facilitar para que a carteira saísse mais rápido; que a depoente foi contra; que ele tinha o hábito de negociar carteiras já; que ele facilitaria a carteira; que Ricardo disse que a carteira era quente; que Ricardo frequentava a casa da irmã da depoente porque era amigo do enteado dela; que ele se apresentou como representante legal da Autoescola Ferrari; que ele era funcionário da autoescola; que a conversa foi na casa da irmã da depoente; que foi um acordo verbal; que Ricardo já havia lesionada outras pessoas; que o enteado da sua irmã sabia que ele vendia carteira (Rafael Ferreira Viana); que ele chegou a ser preso; que o sogro da Michele também teria caído no golpe, não se lembrando o nome’ (NORMA BATISTA DE SOUZA).

‘Que se encontrou com Ricardo na casa da Michele; que depois disso Ricardo o procurou perguntando se o mesmo já tinha carteira; que Ricardo pediu mil e setecentos para entregar em mãos sem nenhum trabalho ao depoente, apenas tirar uma foto; que depois ele entregou a habilitação; que disse ainda que a habilitação era quente e se tivesse algum rolo devolveria o dinheiro; que não se recorda o tempo, mas não foi muito tempo; que já dirigia, mas não conseguiria tirar a carteira; que Ricardo teria dito que nem assinar o depoente precisaria; que então Ricardo preencheu o cheque porque o depoente não sabe preencher; que assinou em cima de um capô de UNO; que não fez nada; que ouviu falar do B.O. e resolveu entregar para o delegado carteira; que ficou no prejuízo do dinheiro; que recebeu o papel e a carteira parecia normal; que o papel era bom; que não se recorda quanto tempo ficou com a carteira; que enquanto ficou com a carteira nunca foi abordado’ (OTACÍLIO JOSÉ DOS REIS).

‘Que estava precisando da habilitação e foi informado que Ricardo era um facilitador; que ele intermediava; que o depoente entendeu que ele iria agilizar a habilitação; que falaram que com Ricardo era mais rápido; que o depoente não queria simplesmente pegar a habilitação; que a ajuda seria dar entrada ao processo; que Ricardo cobrou dois mil e seiscentos; que a carteira pretendida era E; que preferiu pagar mais porque estava precisando; que deixou o dinheiro com Leonardo e depois pegou a carteira com ele também; que entregou a carteira na delegacia; que ficou uns quatro ou cinco meses com a carteira; que já tinha dado entrada na habilitação mas sofreu um acidente e não conseguiu fazer, tendo reprovado duas vezes; que não teve contato direto com Ricardo; que Ricardo trabalhava em uma autoescola; que Ricardo ia na oficina de Leonardo; que com tempo que ficou com a carteira nunca foi abordado; que Leonardo mudou-se; que foi ele quem teria falado que Ricardo agilizava o processo’ (JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS ROLDÃO).

‘Que os fatos não são verdadeiros, que trabalha em Rondonópolis e de lá fez uma ligação para o celular do Ricardo, porque um colega que trabalhava com a depoente não conseguiu passar no teste da habilitação; que ligou do telefone da empresa e perguntou se Ricardo estava fazendo habilitação falsificada, perguntando o preço e qual o procedimento; que acredita que ele teria passado o valor de dois mil e duzentos ou dois mil e trezentos; que perguntou quais os documentos necessários; que não chegou a ser feito a habilitação; que o rapaz desistiu de fazer; que foram só especulações ao Ricardo; que não tem habilitação e nunca tirou; que nunca passou candidatos a ele; que já tinha conhecimento que ele fazia esse tipo de habilitação; que era conhecida de Ricardo; que não tem conhecimento com quem ele fazia, nem o modo que ele fazia; que nunca pegou nenhum real de Ricardo e de nenhum cliente’ (Interrogatório de LEILIANE KETLIN MARTELINI).

‘Que já faz um tempo; que saiu logo após a deflagração dessa operação; que presidiu e acompanhou até a deflagração; que por conta dessa operação foi transferido politicamente para Paranatinga na época, como um castigo pela deflagração da operação; que receberam uma denúncia sobre fraude na execução do exame de autoescola, das pessoas que iam tirar habilitação e fingiam que iriam fazer a prova no dia do teste, estando tudo comprado já; que recebeu a denúncia de uma pessoa e então começaram a investigar; que fizeram interceptação telefônica, oitiva de testemunhas; que não era só essa prática delituosa de fraude na execução do teste teórico e prático; que a denúncia inicial era que a fraude ocorria no teste prático; que no decorrer das investigações descobriram que tinha fraude na escrita, com pagamentos para fazer e corrigir da forma corriqueira; que pagava para não fazer teste também; que dependendo da quantidade pagava-se para não fazer; que teve uma prisão do Joao Vitor, diretor de CNH do DETRAN na época, que era conivente com essa situação; que tinha falsificação de CNH; que às vezes o DETRAN recolhe as CNH’s vencidas; que a quadrilha fazia a lavagem da cédula e inseriam novos dados; que ali comercializavam também; que utilizavam a base física original para inserir dados falsos; que em Jaciara quem dominava e tinha todos os contatos era Ricardo Lazarotto; que Ricardo tinha esse elo com diretor de CNH do DETRAN e passava esse contato também para outras autoescolas de outras regiões, como Jaciara, Juscimeira, São Pedro da Cipa, que são cidades próximas; que Ricardo fazia o elo com as pessoas; que não se recorda se conseguiram provar que ele estava falsificando; que a falsificação ocorria em Cuiabá; que Ricardo só ia até Cuiabá pegar; que ele fazia o contato com particulares, autoescolas, com pessoal de Cuiabá; que conseguiram identificar algumas autoescolas de Jaciara, que eram do Odilon; que na época era cunhado do prefeito e por consequência disso o depoente foi transferido; que Odilon era proprietário de autoescola em Jaciara; que a autoescola dele praticava essas fraudes, pois tanto as pessoas iriam lá atrás de comprar a CNH, como não fazer a prova escrita ou não fazer a prova prática; que junto também tinha o pagamento de propina aos fiscais de provas; que eles recebiam o dinheiro das pessoas que teriam que fazer o teste e não faziam, sendo este dinheiro repassado aos servidores do DETRAN; que não se recorda dos nomes, mas já tinha as ‘cartas marcadas’, com os fiscais de prova que já atendiam naquela região; que foi uma operação muito bem organizada com diversas provas, não só de interceptação, provas testemunhais, apreensões; que Robson ‘Gasolina’ tem um grau de parentesco com Ricardo e fazia a mesma prática do elo com pessoal, salvo engano, os mesmos são primos; que conseguiram pegar duas ou três intermediações de compra de CNH; que Jeferson ‘Japão’ fazia da mesma forma, só que em outro município, dono da Autoescola Estrela; que Ramão era um dos principais de Cuiabá; que era ele quem fazia as impressões, sendo o autor da falsificação; que João Vitor Oliveira Nunes era o diretor de CNH’s na época e, segundo investigações, era quem passava as cédulas para que ocorressem as falsificações na autoescola; que as cédulas repassadas eram vencidas; que no dia da busca e apreensão estava presente; que cumpriram a busca e apreensão na sede do DETRAN, na diretoria de CNH, e lá encontraram várias CNH’s vencidas; que era uma irregularidade, pois já eram para estar destruídas; que no interrogatório de João Vitor ele falava que poderiam ser alguns estagiários, tentando jogar a responsabilidade criminal para os estagiários que trabalhavam com ele; mas apreenderam diversas CNH’s vencidas; que era o
modus operandi
; que trabalha na delegacia de roubos e furtos de veículos e até hoje existe essa prática; que um servidor do DETRAN, responsável pela fiscalização, através de propina, facilitava, declarando ter feito a prova quem não fez; que Leiliane era de Rondonópolis e teve a prisão decretada que, salvo engano, ela era servidora de uma autoescola; que não se recorda de Nerci Fernando; que essa apreensão ocorreu no dia da deflagração da operação, onde foram realizadas buscas; que não lembra qual a motivação; que foi uma operação grande, envolvendo vários municípios e depois foi para Cuiabá para dar continuidade; que não esteve especificamente nessa busca; que não participou da busca e apreensão na Autoescola Modelo de propriedade de Ramão; que não se recorda da apreensão especifica do caso; que não se recorda das palavras da escuta telefônica; que Ricardo ficou preso, inclusive foi o depoente quem cumpriu a busca e apreensão na residência dele em Jaciara; que não tem conhecimento do Ministério Público ter interrogado ele de novo; que Ricardo já tem antecedentes criminais, que salvo engano Edson da Autoescola Modelo também tinha passagem pelo mesmo esquema criminoso de fraude’ (VITOR HUGO BRUZULATO TEIXEIRA – Delegado de Polícia Judiciária Civil).

‘Que não se recorda dos fatos, e se não se engana participou apenas da prisão; que veio oriundo de Jaciara o mandado; que está cedido ao DETRAN há dez anos, que estava na Coordenadoria de Fiscalização das bancas examinadoras; que eles falsificavam CNH’s já vencidas; que recolhiam as CNH’s dos alunos e fazia a lavagem e vendiam, segundo o que passou na mídia; que participou de algumas prisões na capital; que estava na sala de exame;
que essa aluna, com aproximadamente vinte minutos do início da prova, entregou o gabarito em branco; que perguntado o porquê estava tudo em branco,
Natalia respondeu que já estava tudo acertado com a examinadora
; que naquela dia era uma examinadora a responsável pela prova; que Natalia não citou nome, só disse ser uma mulher examinadora’
(WAGNER GALVÃO DE VASCONSELOS – Policial Civil e fiscal das bancas examinadoras do DETRAN à época do fato).

‘Que não se lembra de nenhum nos nomes; que ia até Jaciara para algumas operações; que fizeram um busca em um escritório em São Pedro; que foram apreendidos vários documentos; que ficou apenas com esse alvo; que apenas o proprietário do despachante foi conduzido; que apreenderam vários prontuários em abertos de habilitação com esse despachante, em São Pedro; que parecia haver documentos do DETRAN e pessoais; que só recebeu as informações no dia da operação; que foi dito que havia um esquema de falsificação de documento público; que não se recorda o nome do proprietário do despachante; que não se recorda da apreensão de munições’ (LUCIANO DOS SANTOS BOLOGNEZ – Policial Judiciário Civil).

‘Que a empresa em que trabalha é emissora das CNH’s do Mato Grosso; que acredita ser um reaproveitamento de CNH’s vencidas; que na renovação de CNH’s os condutores se apresentam para fazer a renovação e não devolvem a antiga; que essa é uma modalidade de fraude ‘marginal’ porque o rendimento para reaproveitamento é muito baixo, do tipo de pegar vinte ou trinta espelhos para se conseguir um ou dois de uso; que ao se submeter ao processo de lavagem o espelho se desmancha; que numeração do espelho não se apaga; que conseguiram até identificar quem são os autores originais do espelho; que essa pessoa que trabalha no DETRAN pode ter acesso aos espelhos vencidos e os reteve; que seria impossível um funcionário do DETRAN ter acesso a um espelho em branco; que a folha em branco passa por vários processos de segurança; que a emissão é local no DETRAN; que após ser emitida, a CNH é lançada no sistema do Denatran; que todas que foram emitidas são lançadas no sistema do Denatran; que as que não são emitidas são lançadas no sistema de estoque; que as que são estragadas ou destruídas são lançadas no sistema de rejeito; que tudo isso é controlado pelo Denatran; que informa ao órgão o que foi produzido, o que foi utilizado, o que possui em estoque e o que foi estragado, mensalmente; que o papel já sai da empresa com o nome da pessoa e os dados; que a numeração lateral é tipográfica e não pode ser apagada; que a chance de ter sido feita a falsificação em um espelho em branco é zero’ (AFONSO CELSO CABRILANO SIQUEIRA).

Portanto, após as transcrições das oitivas, corroboradas com o vasto acervo probatório, tornam-se necessárias tecer considerações particularizadas em relação a cada réu, de per si, no que tange à autoria e responsabilidade dos mesmos.

De proêmio, à exceção de Ricardo Lazarotto, que confessou parcialmente os fatos, nota-se que todos os demais negaram a participação nos fatos criminosos.

A ré LEILANE KELLIN MARTELINI confirmou que realmente ligou para Ricardo Lazarotto, por três vezes, para saber informação a respeito do valor da compra da CNH e da mudança de categoria, porém, relatou que as pessoas da cidade de Rondonópolis-MT acabaram desistindo do negócio.

Os demais réus, todos, negaram a participação nos fatos que lhes são imputados.

Restou comprovado que havia um forte esquema de corrupção no Detran/MT, envolvendo desde o alto escalão de servidores do órgão até os níveis mais elementares, já que as fraudes consistiam no preenchimento de gabaritos em branco nos prontuários de testes e exames oficiais do Detran/MT, realizado pelos fiscais nos dias de prova, com o fim de facilitar a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na inserção de declaração falsa em suportes verdadeiros de documentos públicos, falsificando assim o documento público original (CNH), através do processo de lavagem química dos nomes gravados na origem com a posterior inserção de nomes de terceiros, adquirentes dos documentos contrafeitos, por considerável valor pecuniário, algo em torno de três a quatro vezes o preço oficial cobrado para a obtenção da habilitação na época dos fatos, a depender da categoria escolhida.

Nota-se que o réu Ricardo Lazarotto afirmou em suas oitivas que as carteiras eram falsificadas em Cuiabá por Ramão Edson Cacho, no entanto, algumas vinham certinhas, inclusive cadastradas e registradas no Detran/MT, o que demonstra que havia inserção de dados falsos na base dos prontuários dos testes e exames.

Restou evidenciado ainda, que as chances de ter sido fornecido papel moeda em branco por funcionários do Detran/MT para realização das falsidades e falsificações eram mínimas, uma vez que as cédulas em branco, todas elas, inclusive as descartadas, são devidamente registradas no Denatran e informadas mensalmente pela gráfica ao aludido órgão, conforme bem pontuou Afonso Celso Cabrilano Siqueira, que trabalha na empresa terceirizada responsável pela impressão das CNH’s no Estado de Mato Grosso.

De igual forma, ainda com base na oitiva de Afonso Celso Cabrilano, verifica-se que era necessário um considerável volume de cédulas vencidas para a realização do processo de lavagem química (suportes documentais verdadeiros), por se tratar de uma modalidade de ‘fraude marginal’ porque o rendimento para reaproveitamento é muito baixo, do tipo de pegar vinte ou trinta espelhos para se conseguir um ou dois de uso.

Assim, como restou comprada que a circulação de CNH’s falsas em Jaciara foi intensa, tendo o réu Ricardo Lazarotto chegado a afirmar que não tem conta de quantas habilitações falsificadas foram vendidas, logo, conclui-se que foi necessária a aquisição de enorme quantidade de espelhos vencidos para atingir o volume descrito pelo réu, o que somente seria possível com a participação efetiva de servidores do setor de habilitação do órgão estadual de trânsito, que os repassava a Ramão Edson Cacho, em troca do recebimento de propina, para que este pudesse realizar as falsificações e falsidades documentais.

Nesta toada, as provas carreadas nos autos apontaram Ricardo Lazarotto como aquele que vendia as CNH’s falsas e facilitava a sua obtenção, através de ajustes com os proprietários das autoescolas, sendo o elo que unia os proprietários de autoescolas regionais a Ramon Edson Cacho, líder do esquema criminoso, e era quem falsificava diretamente as CNH’s e praticava as falsidades ideológicas nos documentos públicos, valendo-se de sua influência no Detran/MT, inclusive para fins de facilitação da obtenção das CNH’s através de pagamento de propina aos fiscais de exame de prova.

Portanto, evidenciou-se que o corréu Ramão Edson Cacho, valendo-se de sua influência em razão de ocupar cargo diretivo em Associação de Autoescolas do Estado de Mato Grosso, gozava de prestígio perante os funcionários do Detran/MT e os donos de autoescolas do Estado, o que facilitou a aquisição de inúmeros espelhos vencidos e necessários para a falsificação de elevada quantidade de CNH’s, cujo trabalho era desempenhado pelo próprio réu, além de possuir um vínculo muito grande com os funcionários do Detran/MT, em razão de sua posição hierárquica e centralizadora, permitindo assim que fosse encurtada a distância entre os proprietários de autoescola e os funcionários públicos, o que possibilitou a inserção de declarações falsas na base de dados geradora da habilitação, já que as fraudes internas eram praticadas através do preenchimento das respostas oficiais nos gabaritos ou prontuários de testes e exames oficiais do Detran/MT, realizadas pelos fiscais do órgão, após serem entregues em branco pelos candidatos, mediante prévio ajuste.

Nota-se que os fiscais de prova eram casuisticamente escalados para praticarem tais fraudes em troca do recebimento de propina, tendo Ricardo confirmado tais fatos em sua oitiva extrajudicial, ao afirmar
‘que tem conhecimento de que os fiscais do Detran que vinham fiscalizar os exames cobravam R$ 500,00 para aprovar candidato de carro e R$ 300,00 para candidato de moto, porém, não conseguiria identificá-los, já que são muitos e sempre ocorrem a troca deles’
.

Corrobora com tal afirmação a oitiva judicial do Delegado Vitor Hugo, demonstrando assim que a corrupção no Detran/MT era descarada e escancarada!

Restou comprovado, ainda, que todos os diretores das autoescolas narradas na denúncia tiveram participação nos inúmeros crimes, tratando-se de um esquema de corrupção sofisticado, inserido no núcleo do Detran, onde os réus se associaram de forma estável e permanente para fins de vender Carteiras Nacional de Habilitação falsas, com declarações ideologicamente falsas e que facilitadas na sua obtenção, sob o comando de Ramão Cacho.

Evidencia-se que a oitiva judicial do Delegado de Polícia Judiciária, Dr. Vitor Hugo, condutor das investigações à época do crime, narra com a clareza e detalhes as tarefas desempenhadas por cada réu na empreitada criminosa, que por conta desta natureza dissimulada no agir, permitiu-se que as corrupções perdurassem por muito tempo e que infelizmente persiste em resistir até os dias atuais, conforme relata a aludida autoridade policial.

No entanto, apesar de as provas apontarem que grande parte dos espelhos vencidos e utilizados nas falsidades e falsificações documentais saiam do próprio Detran/MT, mais especificamente do setor de habilitação, onde João Vitor era o chefe de atendimento, não se tem a certeza, indene de dúvidas, de que o aludido servidor, somente por ostentar esta situação funcional, era quem entregava os suportes documentais verdadeiros e vencidos a Ramão.

Embora este Magistrado acredite sinceramente que fora João Vitor quem realmente entregava as cédulas vencidas a Ramão Edson Cacho, já que sua oitiva extrajudicial descreveu detalhes de como era feito o processo de lavagem química das cédulas, inclusive atribuindo a prática criminosa a estagiários do setor e relatando que ouviu falar que Ramon Cacho falsificava CNH, apesar de tais fatos, após a submissão do feito ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se tem a certeza de que fora o servidor quem realizou a corrupção ou que que o mesmo tenha a efetiva participação no esquema criminoso, pois, em que pese Ricardo Lazarotto ter feito o reconhecimento fotográfico do aludido réu como o servidor que viu entregando pacotes de documentos a Ramão, nota-se que esta era uma das atribuições do seu cargo, na condição de chefe do de atendimento pessoal do setor de habilitação, e, sendo assim, não se tinha a certeza e tampouco Ricardo aludiu, de que tais documentos seria os suportes vencidos.

Poder-se-ia, por exemplo, estar sendo entregues Carteiras Nacionais de Habilitação verdadeiras ou outros documentos referentes ao seu mister.

Em resumo, dizer que viu o réu entregando envelope contendo documentos não quer dizer necessariamente que estes sejam os suportes vencidos de CNH’s utilizados nas falsidades e falsificações.

No mais, João Vitor não trabalhava sozinho no setor, apesar de ser o chefe, logo, poder-se-iam, realmente, outras pessoas do setor terem entregues estes suportes vencidos de CNH’s a Ramão.

Sendo assim, conclui-se que não há provas indenes de dúvidas aptas a subsidiar o édito condenatório em face de João Vitor, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do favor rei ou in dubio pro reo.

É o que sempre se diz nos bancos escolares:
‘na dúvida, é preferível absolver um criminoso que condenar um inocente’
.

No que tange à ré
LEILIANE KETLIN MARTELINI
, de igual forma, este Magistrado acredita sinceramente que a ré participava de forma ativa e efetiva na prática dos crimes, trabalhando com uma captadora de clientes em Rondonópolis para Ricardo, até mesmo por conta da amizade íntima entre os dois, que perdura desde a época de criança. No entanto, nota-se que tal fato não restou comprovado indene de dúvidas neste processado, já que não há provas cabais e idôneas no sentido de que Lazarotto consumou as vendas das habilitações para as pessoas cooptadas por Leiliane.

Sendo assim, a conduta da ré Leiliane, ao menos em tese, ateve-se apenas ao campo da cogitação, que no direito penal pátrio não é punida, já que não se perfectibilizou o iter criminis, razão pela qual a sua absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo ou favor rei.

No tocante à ré
IDANUSIA MORAES DOS REIS
, verifica-se que
restou devidamente comprovado que a mesma participou efetivamente do crime de corrupção passiva, uma vez que Natália Lanner confessou extrajudicialmente para o policial civil Wagner Galvão, que à época fiscalizava a ré no dia da prova, que
‘tudo já está resolvido, já foi acertado com o dono da autoescola (Odilon), que não precisa responder as perguntas do exame teórico, pois a mulher examinadora já estava ciente do combinado, que esta responderia por ela’
, após se indagada pelo policial do porquê estaria entregando o gabarito em branco no início da avaliação.
Constata-se, portanto, que
a corregedoria do Detran/MT já estava investigando estas fraudes
.

Após os fatos,
Natalia Lanner
prestou depoimento perante a Corregedoria do Detran/MT, realizado na CIRETRAN de Jaciara-MT, ocasião em que confessou
‘que no dia 10 de fevereiro de 2011, por volta das 10:00h, juntamente com o Sr. Odilon no estabelecimento Global autoescola, fora combinado que a declarante não precisaria realizar a prova teórica que seria no dia 11/2/2011 e que bastasse entrar na sala de avaliação e esperar por 20 (vinte) minutos e posteriormente entregar a prova em branco para pessoa (mulher) que estivesse realizando a avaliação; que depois dos 20 (vinte) minutos de recebido a prova, levantou-se e dirigiu-se em direção ao agente que estava em sala e entregou a prova em branco’
.

Embora
Natalia Lanner
tenha
mentido em Juízo
, sob a pecha de uma versão fantasiosa de estar mal no dia em razão de uma suposta briga com o namorado à época, o que a levou a entregar o gabarito em branco após o início da prova e, ainda, de ter assinado o depoimento prestado na 18ª CIRETRAN sem ler o que estava escrito, nota-se que tais alegações são insubsistentes por se demonstrarem contraditórias, pois, quando indagada a respeito dos valores pagos para a prática da fraude, a mesma fez uso do direito constitucional ao silêncio, sendo sua oitiva extrajudicial acompanhada por sua genitora.

Portanto, Natália falou quando e o que quis falar e calou-se também quando assim o desejou, não havendo falar em indução, pressão ou interferências por ocasião de seu depoimento, como somente agora tenta demonstrar.

De igual forma,
o fato de Idanusia dizer que estava anteriormente escalada para a prova prática e depois fora designada para aplicar a prova teórica, na verdade, não infirma os fatos contidos na exordial
, ao contrário, confirma-os, pois está em total consonância com a versão judicial apresentada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Vitor Hugo, que, ao ser ouvido em Juízo, relatou a existência de um esquema criminoso e permanente de corrupção, onde os fiscais do Detran/MT, em conivência e mediante ajuste prévio com os proprietários de autoescolas regionais, eram escalados casuisticamente, portanto, em um esquema de ‘cartas marcadas’, com o fim de facilitar a obtenção de CNH’s, motivado pelo recebimento de propina, que se consistia no preenchimento pelos fiscais, das respostas oficiais nos gabaritos que eram entregues em branco pelos candidatos.

Constata-se ainda, que o
Policial Wagner Galvão
, que fora escalado pela Corregedoria do Detran/MT para fiscalizar Idanusia no dia dos fatos,
confirmou que realmente que a ré era a única mulher que estava no dia e local onde a prova teórica estava sendo aplicada, logo, não há qualquer circunstância que possa ensejar dúvida ou desaguar em confusão, já que a autoria é certa e determinada e recai sobre a ora ré
.

Assim,
restou configurado que Idanusia praticou o crime de corrupção passiva, através de prévio ajuste com Odilon, sendo um indicativo de que os escalões superiores também estariam em comunhão de desígnios neste esquema criminoso
, ao escalá-la com afogadilho.

No entanto, apesar de se tratar de um esquema permanente e estável de compra e venda de CNH e facilitação para sua retirada,
nota-se que não há provas nos autos no sentido de ter a ré praticado outros crimes, em outras ocasiões, tampouco que tenha participado dos demais crimes remanescentes, narrados na denúncia
, haja vista que a inserção de declarações falsas no gabarito entregue em branco pela candidata não se perfectibilizou no dia, logo, apesar de a denúncia narrar um exacerbado e escandaloso tempo de renitência criminal (continuidade delitiva), não há como responsabilizá-la neste tocante, sob pena de responsabilização objetiva, pois, estar-se-ia punindo a mesma sem que haja a prova de sua culpa nos outros crimes, razão pela qual a sua absolvição no tocante aos crimes remanescentes é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

De igual forma, não há falar em condenação dos outros réus neste episódio. Em resumo,
apenas os réus Idanusia e Odilon devem ser condenados por crime de corrupção passiva
.

No que tange aos réus RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’, ROBSON CROSUE ROSIN, vulgo ‘Gasolina’, ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, vulgo ‘Dilon’, RAMÃO EDESON CACHO, nota-se que as provas são idôneas e robustas para subsidiar o édito condenatório em face dos mesmos, em decorrência da prática dos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica, uma vez que todos se associaram de forma permanente e estável para praticar as falsidades e falsificações narradas na denúncia.

No que tange ao crime de corrupção passiva, referente à aquisição dos espelhos vencidos no setor de habilitação do Detran/MT, embora haja prova de sua materialidade delitiva, corroborada com a oitiva judicial do Delegado Vitor Hugo, que disse que foram apreendidos inúmeros espelhos vencidos durante o procedimento de buscas, nota-se que persistem fundadas dúvidas a respeito do servidor público corrompido, logo, a absolvição dos acusados é medida que se impõe, no tocante a este fato criminoso, pois, embora não se exija a identificação dos corruptores para fins de sua tipificação, o apontamento do funcionário público corrompido é imprescindível, haja vista ser esta a circunstância pessoal que comunica aos demais agentes, por se tratar de uma elementar do tipo.

Não havendo a identificação exata do funcionário público responsável pela prática criminal, não há falar em comunicação da elementar do tipo de caráter pessoal aos demais réus.

Por sua vez, restou apurado que o líder do esquema criminoso e o executor das falsidades e falsificações documentais era Ramão Edson Cacho, que se valia de sua posição de diretor da associação de autoescolas para agregar os demais corréus, proprietários de autoescolas, para vender a eles as facilidades de obtenção da CNH, além dos documentos públicos falsificados e ideologicamente falsos. Portanto, era Ramão quem confeccionava as carteiras de habilitação falsas, ao passo que Robson Crosue Rosin e Odilon Eustáquio Machado Filho, juntamente com Ricardo Lazarotto, vendiam os documentos falsos e ideologicamente falsos, sabendo serem falsos, valendo-se das falsidades e facilidades praticadas e intermediadas por Ramon Cacho.

Assim, Ricardo era quem vendia as Carteiras de Habilitação falsas e fazia a ponte de ligação entre os demais corréus e Ramão, sendo que este, por sua vez, era quem tinha influência com a alta cúpula de servidores do Detran/MT, do setor de habilitação, por conta de sua posição hierárquica na Diretoria de Associação de Autoescolas, intermediando as fraudes previamente ajustadas entre os funcionários públicos e os proprietários das autoescolas, bem com era o responsável direto pelas falsificações e falsidades dos documentos públicos, que segundo as perícias, davam-se através do processo de lavagem química dos nomes originais contidos nos suportes verdadeiros das CNH’s, com a posterior inserção de declarações e dados falsos de terceiros, que adquiriam os documentos contrafeitos por vultuosas quantias, sendo o maior volume monetário destinado ao próprio Ramão Cacho.

Assim sendo, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade dos réus RICARDO LAZAROTTO, vulgo ‘Boquinha’, ROBSON CROSUE ROSIN, vulgo ‘Gasolina’, ODILON EUSTAQUIO MACHADO FILHO, vulgo ‘Dilon’, RAMÃO EDESON CACHO e
IDANUSIA MORAES DOS REIS
, na prática dos crimes narrados na denúncia, nos termos da fundamentação”.

A despeito da conclusão exarada pelo juízo sentenciante, não se visualiza dos autos provas concretas e irrefutáveis para condenação da revisionanda pela prática dos crimes que lhe foram imputados, notadamente o de
corrupção passiva
.

Pelo que pude apreender dos autos a candidata
NATALIA LANNER
narrou que havia previamente combinado com o corréu
ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO
, que não precisaria realizar a prova teórica para obtenção de sua CNH.

Na sua primeira versão, cujo depoimento ocorreu na data dos fatos [11/2/2011],
NATALIA
asseverou que, passados vinte minutos de início da prova, bastaria entregá-la em branco para
“a mulher avaliadora”
.

Entretanto, o que chamou a atenção é que
NATALIA
não entregou a prova para a tal
“mulher avaliadora”
, mas ao Investigador de Polícia Civil,
WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS
, que atuava como Fiscal da Prova naquele momento.

Posteriormente, em 26/6/2012,
NATALIA LANNER
foi inquirida no bojo do PAD instaurado para apurar a prática de infração por parte de
IDANUSIA MORAIS DOS REIS
, oportunidade em que a testemunha modificou substancialmente sua versão, como se vê:

“QUE no dia dos fatos não respondeu nenhuma questão na prova, pois estava muito nervosa; QUE pretendia pagar o reteste e fazer a prova em outra ocasião; QUE afirma que no dia em que foi ouvida, foi coagida pelo Policial WAGNER a assinar o Termo de Declaração; QUE não confirma que havia um acerto com a Autoescola no sentido de ser aprovada na prova teórica, somente pagou os valores devidos para retirar sua CNH de acordo com os procedimentos legais [...]; QUE não conhece a Sra. IDANUSIA; QUE não conversou com a examinadora no decorrer da prova teórica”.

Na fase judicial, a testemunha
NATALIA LANNER
voltou a negar a versão de que teria dito ao Policial Civil
WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS
de que estaria tudo combinado com a “mulher avaliadora”, asseverando que estava mal no dia em razão de uma suposta briga com o namorado, razão pela qual entregou o gabarito em branco após o início da prova.

A versão de que
NATALIA LANNER
brigou com o namorado foi corroborada por sua genitora,
EDENETE POLESE LANNER
, quando de sua inquirição no PAD,
verbis
:

“QUE no dia dos fatos a sua filha realmente estava muito nervosa, com o estado emocional abalado e chorou muito no momento da tomada do Termo de Declarações; QUE na noite anterior a Sra. NATÁLIA tinha brigado com o namorado; QUE a Sra. NATÁLIA tem déficit de atenção, que já passou por tratamento médico por conta disso”.

É bem verdade que
WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS
, nas oportunidades em que foi inquirido, confirmou a versão de que
NATÁLIA
afirmou que entregaria a prova em branco a uma mulher porque já estava tudo acertado.

Contudo, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o Policial Civil asseverou, peremptoriamente, que em momento algum
NATÁLIA
se referiu diretamente à
IDANUSIA
.

Pode até ser que
ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO
tenha, de fato, orientado
NATÁLIA
a entregar a prova em branco para a mulher que estaria aplicando a prova.

Mas, daí concluir que
IDANUSIA
participou efetivamente do esquema criminoso apenas porque era a única mulher que se encontrava na data e local onde a prova teórica estava sendo aplicada, é condenar com base em mera suposição, ilação ou simples conjectura.

O próprio
IPC WAGNER GALVÃO DE VASCONCELOS
declarou que em nenhum momento
NATÁLIA
mencionou o nome de
IDANUSIA
.

Além disso, se havia um prévio acerto entre
ODILON
e
IDANUSIA
para que
NATÁLIA
entregasse a prova em branco, por certo que a revisionanda não deixaria a sala de aula onde a prova estava sendo aplicada para finalizar os trabalhos em outro local.

Não foram por outras razões, que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apuração dos fatos foi arquivado, haja vista a ausência de provas seguras da ocorrência da infração administrativa.

Não obstante vigorar entre nós a independência entre as instâncias administrativa e penal, valho-me dos argumentos lançados no Relatório apresentado pela Comissão Processante, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No presente caso, houve a denúncia de que uma suposta servidora ‘mulher’, preencheria a prova entregue em branco pela Sra.
NATALIA LANNER
ao Policial
Wagner
. Entretanto, não restou comprovado que a tal ‘mulher’ seria a Sra.
IDANUSIA
, posto que não foi efetivado todo o processo para aplicação das provas teóricas, ou seja, não se chegou a cadastrar o resultado do exame teórico que poderia, em tese, configurar possível prova.

[...]

Por outro lado, não se logrou trazer aos autos qualquer prova de que a servidora teria algum ‘acerto’ com a candidata ou com o CFC Global. Ao contrário, ao serem interrogados por esta Comissão, tanto a testemunha
NATÁLIA LANNER
, como o Sr.
ODILON
negaram tal acusação e não se descortinou nenhuma forma de se buscar maiores esclarecimentos para se comprovar que uma suposta servidora do DETRAN/MT aprovaria uma candidata que entregou a prova em branco, segundo suas afirmações, e orientada pelo Diretor do CFC Global, bem como, ao ser arguida por esta Comissão, negou tal acusação”.

Ainda que haja
possibilidade
de que a revisionanda tenha praticado o crime que lhe foi imputado, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar, com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação da revisionanda na empreitada delituosa, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

Em contrapartida, não há falar em fixação da indenização nos moldes pretendidos pela defesa.

Não ignoro a redação contida no art. 630 do CPP, segundo o qual
“o tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”
.

Entretanto, o direito à indenização não é automático, em razão de procedência da revisional.

Segundo Rogério Sanches e Ronaldo Batista Pinto
[5]
,
“é necessário que se prove o dolo ou a culpa grave com que agiram os agentes estatais (juiz, promotor de justiça, delegado de polícia etc.), caso contrário não se fixa indenização. Significa dizer, portanto, que o direito à indenização não decore automaticamente de toda e qualquer decisão que julga procedente a revisão criminal”.

Nesse sentido:

“2. O Tribunal de origem consignou:
‘Frise-se que a caracterização da responsabilidade em epígrafe necessariamente pressupõe-se a existência de 4 (quatro) elementos fundamentais, quais sejam: (a) conduta, consubstanciada em uma ação ou uma omissão, (b) dano causado a outrem, (c) nexo de causalidade, (d) dolo ou culpa’
.

Portanto, ao se perscrutar a análise desses requisitos, deve-se concluir inequivocamente que a lesão propiciada a terceiro seja consequente de ato ou omissão levados a cabo dolosa ou culposamente pela Administração, de sorte a delinear-se uma relação de causalidade entre estes. A contrário senso, entende-se que, na ausência de qualquer um desses predicados, desnatura-se a responsabilização cm comento. Logo, faz-se mister esmiuçar as questões fáticas subjacentes à causa, a partir das quais restarão ou não averiguadas as condições para a existência do dever de indenizar. Sem embargo tenham sido identificados a presença de conduta comissiva (decisão judicial consubstanciada em sentença penal condenatória), de dano (condenação em pagamento de pena pecuniária e posterior absolvição) e de nexo de causalidade entre estes, não sobejou demonstrada a culpa ou dolo nas atuações monocrática e colegiada que promoveram a condenação. In casu, embora tenha sido juntado prova nova quando do ajuizamento da ação de revisão criminal, o juiz que operou a absorvição se fundou em uma interpretação diversa daquela dada em 1º (primeiro) e 2º (segundo) graus em sede de ação penal, tal como expressamente mencionado na sentença que desconstituiu o julgado condenatório. Em outros termos, ressalta-se que, não obstante tenha sido trazido à baila a existência de evidência inédita que pretensamente inocentava o réu, tendo, assim, sido preenchido o requisito de admissibilidade da revisão criminal (art. 621, III do CPP), o juízo a acolheu com base na ausência de tipicidade da conduta e fundamentou que o acórdão rescindendo fora contrário a texto expresso da lei penal (art. 621, O do CPP). Assim, alegou que a conduta ora examinada não se subsumia ao crime de prevaricação previsto no art. 319 do CP nem mesmo a outros tipos penais análogos ao caso concreto, motivo pelo qual adveio a isenção da pena imposta (fls. 125/131). Não padece de tal desacerto a condenação e posterior absolvição do 2° (segundo) apelante, eis que ambas se deram em função de diferentes interpretações dos magistrados, as quais são indubitavelmente autorizadas pelo ordenamento jurídico. Certo, pois, que uma mera divergência de entendimentos e opiniões acerca de uma questão jurídica não se confunde com um lapso no processamento criminal.

Ressalte-se que o inocentado eximiu-se de comprovar nos autos qualquer traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais durante o decurso do processo. Logo, como na espécie não houve comportamento desidioso por parte dos juízos, mas tão somente dissensão hermenêutica acerca do tema, restando insatisfeito um dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do Estado e, nesse sentido, viciada a alegação de erro judiciário”
[6]
.

Não obstante os transtornos sofridos pela revisionanda, máxime no respeitante ao período no qual permaneceu monitorada mediante utilização de tornozeleira eletrônica, não ficou demonstrado dolo ou culpa por parte de agente estatal.

No caso em análise, cuida-se apenas de interpretações diversas dadas ao conjunto probatório coligido nos autos, sobretudo no pertinente à participação ou não da revisionanda na empreitada delituosa, não sendo o caso de fixação da indenização pretendida.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional e, de consequência,
absolvo
a revisionanda,
IDANUSIA MORAIS DOS REIS
, da prática do crime de corrupção passiva [art. 317,
caput
, do CP], por não visualizar provas suficientes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sem, contudo, fixar a indenização pretendida.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da Vara Única de Pedra Preta – Execução Penal, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 2000103-91.2022.8.11.0010, instaurado em desfavor da revisionanda, que deverá revogar,
imediatamente
, todas as condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto, em especial,
a monitoração eletrônica
.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

[5]
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1.766.

[6]
STJ, AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025